Tribunal: TJDFT
Processo: 0721124-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO PRATICADO DURANTE O PERÍODO NOTURNO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PACIENTE PRESO HÁ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus.
2. No caso dos autos, evidencia-se o constrangimento ilegal, pois a prisão preventiva, embora inicialmente legítima, tornou-se ilegal pelo excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.
3. Habeas corpus admitido e ordem concedida para, confirmando-se a liminar, relaxar a prisão do paciente diante do excesso de prazo, mediante termo de compromisso de comparecimento aos atos processuais e de proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo de origem, bem como mediante a aplicação de medidas protetivas, sob pena de decretação da sua prisão preventiva, sem prejuízo de que o Juízo de origem fixe outras medidas cautelares diversas da prisão, se entender necessário.